Tribunal: TJSP
Processo: 1011716-19.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÕES – Desapropriação indireta – Pedido de indenização por parte de proprietária de imóvel atingido pelo Decreto Estadual n° 55.662, de 30 de março de 2010, que criou o Parque Estadual de Itaberaba, o Parque Estadual de Itapetinga, a Floresta Estadual de Guarulhos, o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Inocorrência de

Ementa:
APELAÇÕES – Desapropriação indireta – Pedido de indenização por parte de proprietária de imóvel atingido pelo Decreto Estadual n° 55.662, de 30 de março de 2010, que criou o Parque Estadual de Itaberaba, o Parque Estadual de Itapetinga, a Floresta Estadual de Guarulhos, o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Inocorrência de apossamento administrativo – Restrições ao direito de propriedade que se caracterizam como limitações administrativas, diante não da comprovação de inversão da posse – Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – O artigo 18 do Decreto Estadual no 55.662/2010 autoriza que atividades sejam desenvolvidas provisoriamente pelos respectivos proprietários até a sua efetiva aquisição amigável ou quando da imissão na posse em caso de desapropriação – Esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade não restou comprovado – Irresignação da Fazenda Pública – Tema Repetitivo no 1.019 do STJ aplica-se somente a pretensões relativas à desapropriação indireta – Como se está diante de caso de limitação administrativa, a prescrição não se aplica a este caso – Prazo prescricional de pretensão indenitária por restrições decorrentes de atos do Poder Público é de 5 anos, conforme prevê o art. 10, p. único, do Decreto-Lei no 3.365/1941 – Ausência de atos concretos que ensejariam o termo inicial do prazo prescricional – Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Desprovimento dos recursos interpostos.